Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-63.2016.8.14.0026
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, I, II E V, DO CP â PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 262 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â PUGNA O APELANTE PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS CORRÃUS, COLHIDOS SEM A PRESENÃA DE SEU ADVOGADO CONSTITUIDO â RejeiÃ§Ã£o. Na referida audiÃªncia, foi decretada a revelia do apelante, pela sua ausÃªncia, sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional para o mesmo, tendo o feito prosseguido em relaÃ§Ã£o aos demais corrÃ©us, tendo disso respeitado o rito estabelecido pelo CÃ3digo de Processo Penal, respeitando o contraditÃ3rio e ampla defesa. Ademais, o juÃzo sentenciante, nÃ£o se utilizou dos depoimentos ora impugnados para condenar o apelante, razÃ£o pela qual, nÃ£o Ã¡ prejuÃzo concreto sofrido pela defesa, nos termos do artigo 563, do CPP, em que nenhum ato serÃ¡ declaro nulo, se da nulidade nÃ£o resultar prejuÃzo para acusaÃ§Ã£o ou defesa. NO MÃRITO, REQUER A SUA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Impossibilidade. A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Auto de apreensÃ£o e apresentaÃ§Ã£o e Auto de entrega. A autoria, de igual forma, atravÃ©s dos depoimentos dos autos, especialmente, os das vÃtimas, em juÃzo, que reconheceram o apelante como um dos autores do crime, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, corroborado com os depoimentos testemunhais. Dessa forma, a autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelo conjunto probatÃ3rio, especialmente a palavra da vÃtima, em que nos crimes desta natureza, possui grande relevÃ¢ncia. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE JACUNDÁ
APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000041-63.2016.8.14.0026

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I, II E V, DO CP - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 262 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PUGNA O APELANTE PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS CORRÉUS, COLHIDOS SEM A PRESENÇA DE SEU ADVOGADO CONSTITUIDO - Rejeição.
Na referida audiência, foi decretada a revelia do apelante, pela sua ausência, sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional para o mesmo, tendo o feito prosseguido em relação aos demais corréus, tendo disso respeitado o rito estabelecido pelo Código de Processo Penal, respeitando o contraditório e ampla defesa. Ademais, o juízo sentenciante, não se utilizou dos depoimentos ora impugnados para condenar o apelante, razão pela qual, não á prejuízo concreto sofrido pela defesa, nos termos do artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declaro nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa.
NO MÉRITO, REQUER A SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação e Auto de entrega. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos dos autos, especialmente, os das vítimas, em juízo, que reconheceram o apelante como um dos autores do crime, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborado com os depoimentos testemunhais.
Dessa forma, a autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, em que nos crimes desta natureza, possui grande relevância.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores,
na 22ª Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém,
02 de agosto de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE JACUNDÁ
APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000041-63.2016.8.14.0026

R e l a t ó r i o

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá.

Narra a denúncia, que no dia 30 de dezembro de 2015, o ora denunciado, juntamente com outros acusados, subtraíram mediante violência e grave ameaça os bens pertencentes as vítimas, utilizando-se de armas com o concurso de pessoas e restrição da liberdade.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I, II e V, do CP, tendo fixado a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas e alternativamente a nulidade dos depoimentos dos corréus, colhidos sem a presença de seu defensor constituído.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas e alternativamente a nulidade dos depoimentos dos corréus, colhidos sem a presença de seu defensor constituído.

Passo a analisar como preliminar, a nulidade arguida pelo apelante, aduzindo que os depoimentos dos corréus, foram colhidos sem a presença de seu defensor constituído.

De plano rejeito a preliminar arguida, isso porque, na referida audiência, foi decretada a revelia do apelante, pela sua ausência, sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional para o mesmo, tendo o feito prosseguido em relação aos demais corréus, tendo disso respeitado o rito estabelecido pelo Código de Processo Penal, respeitando o contraditório e ampla defesa.

Ademais, o juízo sentenciante, não se utilizou dos depoimentos ora impugnados para condenar o apelante, razão pela qual, não á prejuízo concreto sofrido pela defesa, nos termos do artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declaro nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa.

No mérito, o apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas para condenação.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação (fl. 53 - IPL) e Auto de entrega (fl. 54 - IPL). A autoria, de igual forma, através dos depoimentos dos autos, especialmente, os das vítimas, em juízo, que reconheceram o apelante como um dos autores do crime, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Valdemir Correa, detalhou os fatos (fl. 669), aduzindo que Carlos Eduardo era o mais agressivo e portava arma.

Aliado ao depoimento do policial militar Marcos Soares da Silva, que narrou como tomou conhecimento dos fatos, relatando tudo que a vítima lhe aduziu e que confirmou que o apelante era um dos assaltantes que tinha entrado na casa dele, tendo o mesmo confessado os fatos.

Dessa forma, a autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, em que nos crimes desta natureza, possui grande relevância.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA